Tribunal: STF
Processo: HC 267936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Marcelo Teodoro da Costa, em favor de Marcelo das Merces, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 836.489/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). 
Colhe-se da sentença (eDOC. 3):

“Segundo a denúncia, os agentes, previamente ajustados, foram ao bairro para roubar uma residência num veículo Astra preto conduzido por Marcelo, o qual permaneceu nas imediações para lhes dar fuga. Então, Lucas, armado, subjugou Ana Rosa, e junto com Diego e Marcos Paulo entrou numa casa à procura de bens de valor, momento em que chegou Roberto e reagiu, ao que Lucas atirou, mas a arma falhou. Entretanto, quando os assaltantes fugiam a pé com os bens, Lucas efetuou disparos, atingindo mortalmente Ana Rosa.
Em seguida, numa esquina nas proximidades, para a fuga, os assaltantes pararam e roubaram o carro de Dirceu e ainda levaram documentos pessoais e cerca de R$ 150,00 de sua mãe, Maria José, sendo seguidos por Marcelo no outro carro, com o qual se evadiram após abandonar o veículo roubado em local ermo da cidade”. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivo e do Ministério Público, a fim de reclassificar a conduta do paciente para o crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado (eDOC. 4).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Regimental, igualmente não conhecido pelo colegiado (eDOC. 5), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou aqueles já apresentados na petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 
2. Agravo regimental não conhecido”.

Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que a colaboração voluntária do paciente foi determinante para a identificação de um dos autores do crime, sem que, contudo, lhe tenham sido assegurados os benefícios previstos no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 13 e 14 da Lei 9.807/1999 (p. 3). 
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a causa de diminuição de pena na fração de 2/3 prevista no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 13 e 14 da Lei 9.807/1999. 
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da decisão monocrática proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça:

“Além disso constata-se que o presente mandamus ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgado em 06 de julho de 2016. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus. 
Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).
[...]
Desse modo, não se vislumbra, no presente caso, flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial no sentido de não conhecimento da impetração e verificada a preclusão da pedido aqui deduzido, com base no art. 34, XX do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus”.

Desse modo, a defesa suscitou a controvérsia acerca da existência de delação premiada no acórdão do Tribunal de origem, proferido em 06 de julho de 2016, de modo que não se sustenta o pedido dos impetrantes no sentido de que seja o STJ compelido a conhecer de seu habeas corpus. Nesse sentido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 192.964, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).

Se a tese não foi suscitada é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.
Do mesmo modo, quanto à colaboração premiada, o Tribunal de origem destacou:

“Para Marcelo, que foi reconhecido como ‘primário, sem antecedentes e de boa conduta social’ (fls. 468/469), a pena-base é estabelecida no menor patamar, de vinte anos de reclusão, e dez dias-multa, no piso mínimo, tornando-se definitiva nesse montante, ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas. 
Mesmo porque, não há como conceder ao acusado os benefícios da delação premiada, que se sujeita a pressupostos e requisitos, não satisfeitos na hipótese sub judice, especialmente em se considerando que Marcelo não chegou a celebrar um acordo prévio, com o fim de colaborar, efetivamente, com a investigação, limitando-se simplesmente a apontar os coautores do crime, por ocasião do seu comparecimento perante a autoridade policial, sem nem ao menos admitir, por completo, a sua própria participação no evento delituoso” (eDOC. 4, p. 15). 

Assim, a compreensão quanto às provas em sentido contrário se mostra inviável, pois, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.
Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:

“A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente